Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712994-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA RECORRIDO: TECNICALL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR CARTA FIANÇA. ART. 835, § 2o, DO CPC. GARANTIA LIMITADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. A substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial é admitida pelo art. 835, § 2o, do CPC, desde que a garantia seja idônea, válida e suficiente, abrangendo integralmente o débito executado. 2. A carta fiança apresentada limita-se ao processo de embargos à execução, não se estendendo à execução principal, o que compromete sua eficácia como garantia do juízo. 3. A limitação da cobertura inviabiliza a substituição da penhora, autorizando sua recusa pelo credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 832, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de substituição da penhora in casu, ao argumento de que a carta fiança foi emitida com a finalidade de garantir a execução principal promovida pela recorrente. Afirma que a indicação da garantia nos embargos à execução se trata de mero equívoco formal, pugnando pela aceitação da garantia, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ, OAB-DF 32.868 e LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, OAB-DF 38.125. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 832, §2o, Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75703183): Compulsando o referido documento, verifico que consta expressamente que o objeto da garantia é “única e exclusivamente a ação embargos à execução convertida em cumprimento de sentença, que consta nos autos do Processo no 0751667-72.2024.8.07.0001, proposta por TECNICALL ENGENHARIA LTDA, cujo feito tramita perante a TJDFT · Comarca · Brasília, DF • 2 • Brasília”. Constata-se, assim, que a garantia prestada não se estende para a execução, tendo se limitado aos autos dos embargos de execção de n.o 0751667-72. A cláusula constante na carta fiança é expressa em mencionar que não abrange os autos executivos de n.o 0743522-27.2024.8.07.0001. Dessa forma, a garantia ofertada não abrange a totalidade da execução em curso, restringindo-se exclusivamente ao processo de embargos. A limitação existente na carta fiança compromete a finalidade da garantia, pois não assegura o juízo da execução, frustrando a tutela jurisdicional executiva. Desse modo, a ausência de cobertura integral da dívida executada compromete a idoneidade da garantia, autorizando, portanto, a recusa por parte do credor. Além disso, o agravante sequer demonstrou, através de prova documental, que a penhora efetivada impede o regular funcionamento da empresa, tendo se limitado a meras alegações, sem, contudo, comprovar os fatos alegados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ, OAB-DF 32.868 e LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, OAB-DF 38.125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002